Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CIÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA PELO EMBARGADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N° 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da causalidade, consubstanciado no anunciado constante do verbete sumular 303 do Superior Tribunal de Justiça, aquele que deu causa à constrição indevida deve suportar os honorários advocatícios nos embargos de terceiro.
2. O embargante que deu causa à constrição judicial sobre o imóvel apresentado como passível de penhora nos autos de cumprimento de sentença, em razão da falta do registro no Cartório de Registro de Imóveis, deve arcar com as custas e honorários advocatícios. Porém, não se aplica o princípio da causalidade na hipótese em que o embargado toma ciência de que o imóvel objeto do pedido de constrição judicial foi transferido a terceiro e continua insistindo na penhora do bem, devendo o embargado arcar com as custas e honorários ao advogado do embargante.
3. Na hipótese em que o embargado junta petição se manifestando quanto à impugnação à penhora realizada pela parte executada nos autos do cumprimento de sentença, insistindo no pedido de penhora sobre o bem, mesmo com acesso aos contratos de compra e venda juntados aos autos pela parte executada, deve ser afastada a aplicação do princípio da causalidade, sendo causa de não incidência da súmula 303 do STJ.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.